Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Angularidade passiva. Entidade associativa. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Contratação da banca de advocacia autora para patrocínio de mandado de segurança coletivo e execução em favor de associados. Aditivo contratual. Extensão do escopo contratual. Previsão de cláusula remuneratória para os casos de ajuizamento de execuções individuais em favor de beneficiários não associados. Objeto da lide. Remuneração pelos serviços prestados aos não associados. Deflagração em desfavor da associação. Pretensão. Arbitramento judicial de honorários advocatícios. Pressupostos. Ausência de concertação da remuneração devida e demonstração do liame e da prestação dos serviços (EAOB, art. 22, §2°). Fatos constitutivos do direito da autora. Evidenciação. Ausência. Subsistência de contrato escrito entre as litigantes, com estipulação expressa da remuneração supostamente devida. arbitramento judicial e equitativa, em quantia diversa da contratada. Inviabilidade. Cobrança dos valores descritos em contratos. Questão estranha ao pedido. Resolução da lide sob essa conformação. Inviabilidade (CPC, arts. 141 e 492). Preliminar. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Indeferimento. Direito material invocado. Definição. Questão eminentemente jurídica. Desnecessidade. Julgamento antecipado da lide. Imperiosidade. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, em ambiente de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios deflagrada por banca de advocacia com lastro no acompanhamento e representação processual que alegara ter realizado em execuções individuais derivadas da sentença que resolvera mandado de segurança coletivo impetrado em nome da associação de servidores públicos federais acionada, objetivando a fixação da verba no importe de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido por cada exequente individual, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, julgara improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo advindo da parte autora cingem-se (i) à aferição, preliminarmente, da existência de nulidade processual capaz de imprecar a sentença, notadamente cerceamento do direito de defesa por ter sido indeferida a produção de prova pericial almejada na origem, e, eventualmente ultrapassada essa defesa processual, (ii) da existência de lastro jurídico para que se proceda ao arbitramento judicial de honorários em desfavor da entidade associativa ré., precipuamente se o contrato havido entre as partes acobertaria a postulação.
III. Razões de decidir
3. Dispondo a controvérsia submetida a exame judicial sobre questão eminentemente de direito, inclusive porque eventual delimitação de eventual quantum debeatur tem como premissa a subsistência do an debeatur, soa descabida qualquer digressão probatória e a invocação de auxílio de perito contábil, pois a atuação do experto somente tem lastro se subsistir questão de fato cuja elucidação demande conhecimentos especializados, não podendo subsidiar sua atuação a exegese de textos contratuais ou legais, ensejando que, sob essa conformação, inexistente questão de fato passível de legitimar digressão probatória de natureza técnica, o julgamento da lide sem essa incursão encerra imperativo legal (CPC, art. 369, 370 e 464 e segs.).
4. Consoante predispõe o art. 22 do Estatuto da Advocacia (Lei n° 8.906/94), a prestação de serviços por profissionais cadastrados perante a Ordem dos Advogados do Brasil pode ensejar a percepção de honorários advocatícios em razão de três distintas origens, quais sejam: (i) convenção entre o profissional e o seu cliente; (ii) sucumbência do adversário do cliente patrocinado; e (iii) arbitramento judicial, ressoando patenteado, ademais, que, essa derradeira espécie encontra ressonância nos casos em que não houver acordo previamente estabelecido ou, havendo, não houver estipulação expressa quanto aos honorários, ocasião em que caberá ao Judiciário, por critérios de razoabilidade e compatibilidade com o trabalho e o valor econômico da questão, fixar a verba honorária devida (§2°).
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, donde, em sede de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cumpre à parte autora evidenciar, a par da efetiva prestação dos serviços, que não subsistira enlace prévio ou estipulação expressa no enlace quanto à remuneração cabível, sem o que, portanto, ressoa inviável o acolhimento do pedido formulado sob essa formatação.
6. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que a banca de advocacia autora não comprovara o pressuposto fático que encerra o fato constitutivo do direito que invocara como arrimo à pretensão de arbitramento judicial de honorários advocatícios, porquanto apurado que o instrumento contratual formalizado entre os litigantes dispusera, de maneira expressa, acerca da remuneração que deveria ser vertida como contraprestação pelos serviços, o fato conduz à improcedência da pretensão autoral, porquanto restara insuperado o encargo processual e probatório que lhe estava afetado.
7. Subsistindo honorários advocatícios convencionados em instrumento contratual escrito, assiste à parte autora, em tese, o direito tão somente de exigir o cumprimento do avençado, imputando-se ao contratante dos serviços a obrigação de remunerá-la de conformidade com o contratado, e não a de sujeitá-lo ao arbitramento judicial de honorários como se inexistente fosse a cláusula remuneratória que incontroversamente pactuaram, sob pena de converter a ação de arbitramento, que tem lugar somente na hipótese de ausência de estipulação prévia, em ação de revisão/majoração de importe já devidamente ajustado, o que desborda do âmbito material de aplicação da legislação pertinente (EAOB, art. 22, §2o) e, ademais, compromete o princípio da autonomia privada (CC, art. 421).
8. Alinhada ação de arbitramento judicial de honorários, cujo pressuposto é, consoante cediço, a inexistência de estipulação prévia da remuneração relativa aos serviços advocatícios prestados, a apuração de que essa premissa não restara satisfeita, por ter havido a definição dos honorários contratuais devidos no instrumento formalizado, implica necessariamente a conclusão de que a parte autora não realizara o encargo que lhe estava debitado de evidenciar o fato constitutivo de seu direito, ressoando, ademais, inviável, em razão do princípio da adstrição, que seja a lide resolvida em descompasso com o formulado e demandado, isto é, como se a pretensão autoral estivesse enlaçada à percepção do montante contratualmente avençado, sob pena, inclusive, de se incorrer em julgamento extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada em apelação rejeitada. Sentença mantida. Unânime.